Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1059252-10.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, perante a Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência da seguinte forma:
“Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo INAC – Instituto de Análises Clínicas Ltda. em face do Bradesco Saúde S/A e Outros, aduzindo, em síntese, que em 02/08/2016 firmou contrato com os réus para prestar serviços de análises clínicas pelo prazo de 12 meses, sendo que a a última renovação ocorreu em 02/08/2020 e Termo Aditivo de Acordo Operacional, em 09/09/2020.
Relata que em 11/11/2020 foi comunicada pelos réus que estava sendo descredenciada, em razão de “pedido próprio”. Todavia, assevera que não solicitou o descredenciamento e, diante disso, a fim de documentar o equívoco, enviou e-mail (dia 30/11/2020) ao setor administrativo na Superintendência Técnica de Gestão de Rede da Região Norte e Centro-Oeste, buscando explicação sobre a confusão. Informa que em resposta (em 02/12/2020) os réus esclareceram que o comunicado se refere “ao descredenciamento da autora junto ao primeiro réu. ‘Tratava-se de dimensionamento de rede referenciada’.”
Alega que por ser contrato com prazo determinado, o mesmo não pode ser rescindido imotivadamente (cláusula 4a) e afirma que tem absoluto interesse na manutenção da relação contratual, razão pela qual requer o deferimento da tutela de urgência para determinar aos réus que mantenham a vigência do contrato de prestação de serviços, sob pena de multa diária.
O feito foi recebido durante o plantão no recesso forense, todavia, a tutela de urgência não foi apreciada em razão da inexistência de prejuízo na análise em horário normal de expediente (ID 46619848).
O autor acostou atos constitutivos e procuração (ID 46713135).
O autor atendeu a ordem de emenda no ID 46915513.
É relatório. Decido .
Defiro a emenda da petição inicial.
A tutela pretendida pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”
In casu, a autora almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.
Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. [...] A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313. Negritei.)
Infere-se dos autos que as partes possuem relação jurídica desde o ano de 2016, conforme instrumento de Acordo Operacional – Entidade de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia, anexo no ID 46619541 e, ainda, o Termo de Aditivo ao Acordo Operacional (ID 46619542), assinado em setembro/2020.
Diante disso, nesta análise de cognição sumária, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, eis que a probabilidade do direito se destaca pelos documentos que instruem a exordial, demonstrando a renovação do pacto.
De igual modo resta demonstrado o perigo da demora, haja visto o inconteste prejuízo não só ao autor, como também aos usuários dos serviços prestados, no descredenciamento da empresa junto às operadoras rés, especialmente, em razão da atual situação mundial, eis que estamos na iminência da segunda onda da pandemia do Coronavirus (COVID-19).
Assim, DEFIRO o pedido da tutela de urgência e determino aos réus, que se abstenham de descredenciar o autor, mantendo vigente o contrato de prestação de serviços (Acordo Operacional - Entidade de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia), até ulterior deliberação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00.
(...).” (ID 46981452-origem)
Em resumo, verbera que o descredenciamento partiu da Agravante pelo fato de estar oneroso os custos com o prestador (Agravado).
Fala que não se pode exigir que a agravante mantenha a situação jurídica quando não é viável financeiramente, sob pena de violação da autonomia de vontade contratual e da própria liberdade negocial facultada às partes.
Registra que todo o processo de descredenciamento, e, principalmente, de informação ao consumidor, respeita os preceitos contidos no artigo 17, § 1o, da Lei no 9656/98, corroborado pela própria carta enviada pela clínica à agravada.
Anota que possui outros dois grandes parceiros, que, economicamente, é mais viável para a Cia manter suas relações, ressaltando que o descredenciamento não foi injustificado, mas sim, pela onerosidade dos custos.
Assevera que não foi comprovado nenhum prejuízo nos autos, nem tampouco preenchido os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito pelo provimento para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela Agravante.
Diz-se isso porque embora possam as operadoras de plano de saúde proceder à substituição de prestadores de sua rede, o direito constituído - de jure condito - entabula três requisitos para essa alteração, como se dessume do artigo do 17 da Lei 9.656/981: a) comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência (caput); b) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado (§1o); e c) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (§1o).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A negativa de prestação jurisdicional não foi configurada, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998)" (REsp 1.561.445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/8/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1577135/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)
Na espécie, em uma análise sumária e não exauriente é possível verificar que o cumprimento do dever de informação qualificada à consumidora, quanto à substituição do prestador, não fora demonstrado prima facie, à mingua da juntada de documentos que demonstrem a sua notificação individualizada, conforme exigido pelo ordenamento pátrio:
"Ressalte-se, ademais, que a rede credenciada constitui informação primordial na relação do beneficiário frente à operadora do plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do vínculo contratual. Tendo em vista a importância que a rede assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada beneficiário sobre o descredenciamento de médicos e hospitais (REsp 1144840/SP, Terceira Turma, DJe 11/04/2012; REsp 1119044/SP, Terceira Turma, DJe 04/03/2011)”(STJ (STJ REsp 1677743/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)
Quanto à astreinte, sabe-se que é instrumento processual apto a estimular o devedor ao adimplemento da obrigação que lhe foi imposta, de modo a inibir o descumprimento reiterado e injustificado das decisões judiciais; e cujo objetivo não é o pagamento da multa em si, que incidirá apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial passada e não deve preocupar a agravante se não intenta desrespeitá-la, ainda mais quando fixada de forma razoável e proporcional no valor diário de R$ 5.000,00.
Além disso, o §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o Magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =